Tribunal: STF
Processo: HC 255504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.4.2025, por Flávio Henrique de Sousa Ribeiro, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.4.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 996.499:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA RIBEIRO. 



    Em seu arrazoado, alega se tratar de ajuizamento de reclamação constitucional, almejando que seja recebida como habeas corpus. Sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O presente writ não comporta acolhimento, pois a parte impetrante não aponta a existência nenhum ato coator. E ainda que fosse recebido como reclamação, tampouco foram observadas as disposições do art. 105, inciso I, alínea f, da Constituição da República e do art. 187 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Diante do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Dentro desse cenário, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Estado de Goiás para pleitear o que for direito em favor do paciente” (fl. 10, e-doc. 1).



    2. Na petição o paciente/impetrante alega que, “infelizmente, e para sofrimento do Impetrante/Paciente, O Superior Tribunal de Justiça, continua julgando desconforme o Ordenamento Jurídico, Jurisprudência e Precedentes” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “o próprio Poder Judiciário, por meio, dos Tribunais Superiores, estão institualizando o Abuso de Poder” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Do exposto requer: 



    a) O recebimento e processamento desta Reclamação, ou recebimento como Habeas Corpus ou a Concessão da Ordem de Ofício; 



    b) 1. A concessão de Salvo Conduto, nos termos abaixo, requeridos, nos Habeas Corpus, com movimentações de ‘Não Conhecido’ e 



    c) 2. A expedição de Salvo Conduto, para impedir: 



    a) Todo tipo de Inquérito; Processo Administrativo que levem ou sirvão de prova para PIC, Ação Civil Pública, Inquéritos Civís, Inquéritos Policiais, Processos Administrativos, Procedimentos e Processos, no todo; 



    d) Internações Manicomiais; 



    b) Interdições e Prisôes. Além de suspensão ou perda de qualquer direito político e contra qualquer efeito primário e secundário de penas, sendo elas: Restrtivas de Direito; Privativa de Liberdade, Cautelares, Provisórias, Substitutivas de Prisão Preventiva e Medida de Segurança. Quanto a esta a proibição, por atipicidade legal, de obrigatoriedade de frequentar Programas Estatais, que incluem deslocamento forçado do Impetrante/Paciente. Ex.: Psicólogos, Assistentes Sociais e Profissionais, de costume ‘Contra Legem’. 



    e) Do mesmo modo, receber este Habeas Corpus, como Revisão Criminal, dos Processos no Superior Tribunal de Justiça; 



    f) Conceder a Ordem de Ofício, nos Habeas Corpus, de Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas; 



    g) Nulidade da Prova Documental de Evento 47 (5880134-31, TJGO); do Inquérito Polícial, da Denúncia, do Laudo Psiquiátrico e do Processo 5880134-31 e 5442871-93. 



    h) A nulidade da única prova existente, Prova Documental (Evento 47), por não corresponder a verdade dos fatos, que podem ser demonstrada, por análise do Corpo Vitrio, Amyl, Adyl etc., (Polícia Federal-Doutora Gonçalves). 



    i) Nulidade do Laudo Pericial (Médico contratado para o ato). Mesmo médico da 1ª Internação do Impetrante/Paciente na Pax-Clínica (Proprietário Oculto: Carlos Augusto de Almeida Ramos, Carlinhos Cachoeira). Necessidade: Dois médicos desconhecidos e imparciais ou 1 médico oficial (servidor público);



    j) Pelo exposto e pelo sofrimento deste tipo de processo (Tortura Lexatorial), requer, também, a conceção da Ordem de Ofício, nos termos já propostos e propostos; 



    k) A nulidade, conforme exposto acima, a Tutela de Urgência e Evidência e Tutela Inibitória, também, com fundamento na ‘Persistência’ (Evento 74, Processo: 5880134-31 e todos dependentes/vinculados; 



    l) Retirar os processos do sistema do Tribunal de Justiça; 



    m) Comunicar a decisão, em caso de deferimento, a todo Poder Judiciário Estadual e Federal, ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública, à OAB e quem participa de internações do Impetrante/Paciente: Polícias (Federal, Militar e Civil), principalmente Militar; Bombeiros e SAMU; 



    n) A intimação da Delegada de Polícia Federal Doutora Eneida Gonçalves Lopes no Prédio da Polícia Federal, na Asa Sul, em Brasília-DF (Provas Pré-constituídas); 



    o) A Intimação, também, no sentido de provas pré-constituídas da Doutora Déborah Duprat, Doutora Denise Abade, Doutora Raquel Dodge; Doutora Sandra Cureau na Procuradoria Geral da República, prédio sede, em Brasília-DF” (sic, fls. 2-3, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A confusa petição revela a inépcia da inicial deste habeas corpus, não havendo outra providência além do seu arquivamento. Descabe adotar providência elucidativa pela incongruência dos termos da petição. 



    4. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos que possibilitem a compreensão ou o exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. ATO COATOR IMPUTADO A JUIZ SINGULAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR: DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDENTES PROCESSUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.080-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Ausência de cópia do ato coator. Instrução deficiente. Decisão monocrática de negativa de seguimento ao writ. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 233.655-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.1.2024).



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral de Goiás.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora